Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-17.2020.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-17.2020.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MOURA E PORSCH LTDA - EPP - CNPJ: 25.230.556/0001-03 (EMBARGADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BALDIVIA - CPF: 825.156.708-49 (EMBARGANTE), LUCIANO GRIZZO - CPF: 120.097.168-09 (ADVOGADO), LUCIANE DELA COLETA GRIZZO - CPF: 180.104.428-79 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BALDIVIA - CPF: 711.035.978-68 (EMBARGANTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO - CNPJ: 14.921.282/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA COM PEDIDO DE
DANOS MORAIS – OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
- VÍCIO
S
NÃO CONSTATADO
S
- EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
d
e
u parcial provimento ao Recurso apenas para condenar os

apelados ao pagamento da comissão de corretagem de R$200.000,00 à apelante, com correção monetária

desde a data da emissão do recibo (29-11-2019), acrescidos de juros de mora a partir da citação
e inverteu o ônus
da
sucumbência, mantendo, contudo, o
percentual fixado para os honorários
advocatícios.

Os embargantes alegam que suas teses apresentadas em contrarrazões não foram apreciadas e que há contradição com o disposto no art. 726 e com o parágrafo único do art. 473, ambos do Código Civil e com o art. 86 do Código de Processo Civil.

Pede o prequestionamento dos
arts
.
489, § 1º inciso IV, 932, inciso II e
86 caput
, do Código de

Processo Civil e
d
os artigos 726 e parágrafo único do artigo 473 do Código Civil
.

O embargado se manifestou no ID n.
229300673
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que suas teses apresentadas em contrarrazões não foram apreciadas e que há contradição com o disposto no art. 726 e com o parágrafo único do art. 473, ambos do Código Civil e com o art. 86 do Código de Processo Civil.

Pede o prequestionamento dos
arts
.
489, § 1º inciso IV, 932, inciso II e
86 caput
, do Código de

Processo Civil e
d
os artigos 726 e parágrafo único do artigo 473 do Código Civil
.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelos embargantes. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

O acórdão foi proferido nestes termos:

“
O Contrato de “Opção de Venda de Imóvel Rural” (ID. 211116158), objeto da lide, estabelece a exclusividade na divulgação e intermediação da venda, o prazo indeterminado da avença e que a autora ganharia 5% do preço pela transação.

Embora os apelados insistam em dizer que o Contrato foi rescindido, não há no processo nenhuma prova a esse respeito, tampouco que a apelante tivesse apenas seis meses para realizar a venda.

Conforme depoimento das testemunhas, a venda ocorreu à revelia da apelante, e foi intermediada por outro
corretor, mas na vigência do Contrato ora em discussão, ou seja, de forma inadequada.

Aldelino
Oliveira Lima declarou que a autora levou pessoas para visitarem a fazenda, e que ele mesmo as atendeu, mas quando o imóvel foi vendido estava presente apenas um senhor conhecido como “Jacaré”, e que nessa oportunidade a apelante não foi avisada.

Confirmou também que houve reunião entre as partes para trataram do assunto, da qual, porém, não participou.

Já Clóvis Gilmar Nicolino, o “Jacaré”, disse que a autora lhe entregou toda a documentação para que ele mostrasse a pretensos compradores, e que os vendedores (apelados) se comprometeram a pagar R$200.000,00 para a apelante, dos quais R$100.000,00 seriam descontados da comissão a que teria direito.

No ID. 211116162 consta recibo de R$200.000,00, de quitação da comissão de corretagem, mas não há prova do respectivo depósito.

Esse cenário revela que o Contrato de Corretagem em questão existe, é valido, contém cláusula de exclusividade e é por tempo indeterminado. Logo, como foi formalizado, o distrato só pode se dar formalmente.

O Código Civil dispõe no art. 472 que “O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”, e no art. 473 preceitua que “A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.”

Nesta demanda, para o distrato, a liberação da exclusividade e o rompimento dos termos de tempo indeterminado seria necessário que ao menos uma
notificação formal fosse encaminhada à imobiliária (apelante).

E mais, como ela investiu para que a venda se concretizasse, como mostra o vídeo com imagens aéreas da fazenda e todas as especificações, incide o parágrafo único do art. 473 do CC, que estabelece que, “dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”.

Desse modo, a apelante faz jus à comissão de corretagem; todavia, como não assumiu a venda nem todo o custo e o tempo dessa transação, e concordou com os R$200.000,00, consoante o recibo que assinou, é ess
e o valor que lhe deve ser pago.”

No que diz respeito à inversão da sucumbência em razão do acolhimento de pedido alternativo,
“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.766.427/PR)
. Ademais, os embargantes decaíram de parte substancialmente maior, por esse motivo a inversão do ônus e a manutenção do percentual.

Quanto
à alegada
contradição
, a
que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento deste ou de outros Tribunais estaduais em outros processos, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que
conexos, etc.

Como se vê, não existe o vício alegado.

Este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024